Tribunal: STF
Processo: Rcl 51318
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Arlan Rodrigues Santos, indicando como ato reclamado decisão do Juízo Plantonista da Comarca de São Paulo/SP.



    A defesa técnica afirma que o reclamante não foi levado à audiência de custódia, ao contrário de outros réus que com ele foram presos.



    Aduz que 



    “[o] reclamante, passageiro do carro em movimento e assustado com o efeito sonoro e sirenes da viatura da Polícia Militar, foi surpreendido quando o motorista perdeu a direção e colidiu o automotor, lhe causando os danos atestado pela equipe médica. Desacordado e através de viatura de resgate foi levado ao hospital Santa Casa, tendo atestado o TCE – Trauma Crânio Encefálico” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Afirma que os policiais chegaram ao hospital e, pedindo a sua alta, o conduziram para a delegacia e, sem nenhuma explicação, foi levado para a cela, junto com os demais presos daquela unidade.



    Sustenta que,



    “[a]nalisando o Auto de Prisão em Flagrante pode verificar que: 



    1) Consta a Nota de Culpa do reclamante, mas sem assinatura; e não poderia ser diferente, pois como poderia ter assinado se estava internado na confecção do APF? 



    2) O reclamante não foi interrogado sobre os fatos e não sabe, sequer, o motivo de sua prisão, sobretudo em razão do trauma crânio encefálico que sofreu” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Alega que,



    “[e]stranhamente, tendo o APF sido encerrado e com a suposta nota de culpa, somente o reclamante não foi levado à audiência de custódia.



    E no APF a vítima reconheceu os três réus que constam no Boletim de Ocorrência, mas nada mencionada sobre o aqui reclamante. Muito porque, não poderia ser diferente, pois ele não estava na cena do crime e estava internado, oras.



    Contrariando a necessidade dos requisitos do Auto de Prisão em Flagrante descritos no art. 304 e seguintes do CPP e o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juízo de piso homologou a (suposta) prisão em flagrante.



    E os termos do artigo 406-D, parágrafo 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, mesmo o paciente estando de ‘alta’ não foi encaminhado à nova audiência de custódia” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer, 



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação para que a PRISÃO SEJA RELAXADA ou, alternativamente, converter a prisão preventiva em prisão domiciliar ou, alternativamente, CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA do reclamante, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Superior Tribunal de Justiça” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Em suas informações, o Juízo da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP faz o seguinte resumos dos fatos:



    “[...]



    O reclamante/denunciado ARLAN RODRIGUES SANTOS e os corréus Lucas Barbosa Souza, Moises Mateus Leandro e Vagner Rodrigues de Souza Júnior foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 157, parágrafo 2°, inciso II, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal.



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta de 02h2lmin, na Rua Sabara, 442, Bairro Consolação, nesta cidade e comarca da Capital, o reclamante ARLAN RODRIGUES SANTOS, e os corréus LUCAS BARBOSA SOUZA, MOISES MATEUS LEANDRO e VAGNER RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, qualificados respectivamente às fls. 22, 24, 23 e 25, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram, para proveito comum, uma geladeira pequena, avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como medicamentos e cosméticos diversos, avaliados globalmente em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencentes à empresa vítima Raia Drogasil S.A., representada por João Yago Pereira dos Santos, conforme consta do boletim de ocorrência de fls. 10/13.



    Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados, utilizando-se do veículo GM/Corsa, ostentando placas FAK4F68, se dirigiram até o estabelecimento comercial acima indicado a fim de praticarem um roubo.



    Enquanto o reclamante/denunciado Arlan permaneceu na condução do veículo, dando cobertura à ação criminosa e pronto para oferecer fuga a seus comparsas, os denunciados Lucas, Moisés e Vagner ingressaram na farmácia e, após anunciarem o assalto, renderam os funcionários que lá se encontravam, dentre eles a vítima João Yago.



    Após exigirem que todos fossem para os fundos da loja e entregassem seus aparelhos de telefone celular, os três denunciados passaram a subtrair diversas mercadorias do interior do estabelecimento comercial, colocando-os dentro de uma sacola preta.



    Em seguida, os três embarcaram novamente no veículo GM/Corsa, conduzido pelo denunciado Arlan e todos empreenderam fuga do local.



    Ocorre que policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o citado veículo deixando o estacionamento da farmácia de forma muito rápida e suspeitaram tratar-se de furto ao estabelecimento.



    Diante disso, iniciaram acompanhamento e, na sequência, deram sinal de parada. Nesse instante, o reclamante/denunciado Arlan, condutor do GM/Corsa, aumentou a velocidade e empreendeu fuga.



    Durante a perseguição, no cruzamento da Rua Armando Penteado com a Rua Alagoas, o reclamante Arlan veio a perder o controle do automóvel e acabou capotando.



    Na ocasião, os militares abordaram os quatro denunciados, localizando, no interior do veículo, os objetos subtraídos do estabelecimento comercial vítima.



    Ademais, em consulta ao sistema, foi constatado que o real emplacamento do veículo era IUV2248, tratando-se, portanto, de um dublê.



    Ao serem questionados informalmente, os denunciados confessaram a prática do roubo.



    Diante disso, foram conduzidos à sede policial, onde, interrogados, Lucas,Moisés e Vagner silenciaram (fls. 11/13).



    O representante da vítima compareceu à sede policial e reconheceu os corréus Lucas, Moisés e Vagner, como autores do roubo (fl. 36).



    A prisão em flagrante dos réus foi convertida em prisão preventiva em decisão proferida pela MM. Juíza Tania da Silva Amorim Fiuza no dia 14/12/2021, em decisão fundamentada, inclusive mencionando a ausência do reclamante ARLAN e as razões de sua ausência (acidentado e hospitalizado - fls. 140/146).



    Na mesma decisão, a referida magistrada fundamentou a ausência do réu na audiência com base nas normas da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis:



    Art. 406–D. A impossibilidade de apresentação do preso por questão de saúde(internação) ou outra razão relevante não altera a competência para a distribuição do auto de prisão em flagrante, nem dispensa a realização da audiência de custódia pelo magistrado, podendo-se realizar o ato no local onde estiver o preso ou ouvindo a pessoa presa por videoconferência.



    § 1º Na impossibilidade de realização da oitiva do preso nos termos supra, deverá de qualquer modo o magistrado realizar a audiência, colhendo as manifestações das partes e apreciando o flagrante.



    § 2º Na hipótese do parágrafo anterior, superado o impedimento à apresentação do preso, deverá ser novamente realizada a audiência de custódia pelo juízo com quem estiver o feito.



    No dia seguinte, 15/12/2021, em nova audiência de custódia, a prisão do reclamante foi reapreciada nos termos do Comunicado CG nº 2642/2021, considerando a decisão proferida pelo E. Ministro Edson Fachin, aos 15/12/2020, nos autos da Reclamação nº 29.303, pela MM. Juíza THAIS FORTUNATO BIM (fls. 207/210).



    Desta decisão houve embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela referida MM. Juíza (fls. 213).



    O Ministério Público se manifestou (fls. 217/218).



    A denúncia foi recebida por este juízo em 12 de janeiro de 2022 (fls. 280/282).



    O reclamante ofereceu resposta à acusação (fls. 329/336).



    O Ministério Público se manifestou sobre as teses arguidas pelo reclamante na resposta à acusação e sobre a manutenção da prisão preventiva (fls. 351/356).



    O recebimento da denúncia foi ratificado em 07 de fevereiro de 2022, oportunidade em que este juízo apreciou as teses arguidas e manteve a prisão preventiva (fls.359/360).



    Houve interposição de embargos de declaração (fls. 374).



    Este juízo acolheu parcialmente os embargos declaratórios para determinar a vinda do BOPM aos autos, mantendo a prisão preventiva do reclamante por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, art. 312 e 313, ambos do CPP, notadamente pelos seguintes fatos: (a) O crime pelo qual o reclamante responde é caracterizado pelo emprego de violência ou grave ameaça e possuir pena superior a 04 anos de reclusão; (b) o reclamante é duplamente reincidente em roubo majorado, delitos idênticos ao qual ora responde,representando, portanto, risco concreto de voltar a delinquir e risco efetivo à garantia da ordem pública; (c) gravidade em concreto diferenciada da conduta imputada, supostamente perpetrada em comparsaria, valendo-se de superioridade numérica e com utilização de veículo dublê, denotando maior periculosidade social do réu/reclamante e maior reprovabilidade da conduta; (d) o réu/reclamante ter sido visto saindo da cena do crime pelos policiais que perseguiram o veículo que o conduzia, veículo este cujos os corréus, que confessaram informalmente o delito, ocupavam durante a fuga (fls. 07/09 e 375/377).



    Houve requisição de informações réu/reclamante a este juízo por parte de V. Exa. (fls. 363/373).



    Os autos atualmente se encontram aguardando o oferecimento de resposta à acusação por parte do corréu Moises Mateus Leandro para a designação da audiência de instrução, debates e julgamento.



    Por fim, encaminho em anexo a estas informações senha para permitir acesso integral aos autos por V. Exa.



    Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se assim determinar, complementá-las.



    [...]” (págs. 1-4 do documento eletrônico 21).



    Conforme se verifica, a hipótese dos autos não retrata situação configuradora de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, quando o Plenário deste Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Eis a ementa desse julgado:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.



    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 



    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 



    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.



    No caso, observo não estar caracterizada situação de abuso ou ilegalidade pelo fato da audiência de custódia ter sido realizada fora do prazo de 24 horas após a prisão, uma vez que o reclamante estava hospitalizado.



    A Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no § 4º de seu art. 1º estabelece que, estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo de 24 horas da comunicação do flagrante, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação.



    E foi exatamente isso o que ocorreu. Em 15/12/2021, imediatamente após receber alta hospitalar, o reclamante foi devidamente apresentado ao Magistrado em audiência de custódia. 



    Inclusive, da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o reclamante estava acompanhado pela Defensoria Pública e foi questionado pormenorizadamente sobre as circunstâncias da sua prisão (documento eletrônico 8). 



    Nesse linha, menciono os seguintes julgados desta Suprema Corte: Rcl 39.020, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 36.824, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 32.978, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 141.476, de minha relatoria. 



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator